Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA DO DEVEDOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. DEVIDOS.
1. Não é possível a apreciação de pedido de litigância de má-fé já formulado na instância a quo sem que haja pronunciamento daquele juízo, sob pena de supressão de instância.
2. A multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC são devidos quando o pagamento voluntário não é realizado no prazo de quinze dias previsto no caput do mesmo artigo, em especial se configurado o descumprimento do acordo de parcelamento do débito.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.